Tribunal: TJES
Processo: 5014021-92.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014021-92.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII

APELADO: ADRIANO MIRANDA COSTA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, na qual se discutia a validade da constituição em mora em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o argumento de que a notificação extrajudicial não foi recebida em razão de endereço incorreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no julgado quanto à validade da constituição em mora diante da não entrega da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

A decisão embargada examinou de forma expressa e lógica a questão relativa à constituição em mora, afastando a alegada omissão.

A comprovação da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 1.132 do STJ, ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento.

O envio da notificação ao endereço fornecido pelo próprio devedor afasta a alegação de irregularidade, ainda que a correspondência tenha sido devolvida por erro ou insuficiência do endereço.

Incumbe ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados junto ao credor, não podendo se beneficiar da própria desídia.

A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da mora em contrato de alienação fiduciária se satisfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu efetivo recebimento.

2. A devolução da correspondência por erro no endereço não afasta a mora quando o dado foi fornecido pelo próprio devedor.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, caput e §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.958.331/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.628.455/ES; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap nº 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5014021-92.2022.8.08.0011

EMBARGANTE
:
ADRIANO MIRANDA COSTA

EMBARGADO
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VII

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADRIANO MIRANDA COSTA

em face da decisão monocrática de id. 14872883, que negou provimento ao apelo por ele interposto.

Em suas razões, a embargante sustenta que há omissão no
decisum
embargado, porquanto a correspondência a ele encaminhada foi devolvida pelos Correios, alegando endereço incorreto, impossibilitando-o de receber a notificação.

Sustenta a existência de vício no julgado, argumentando que a notificação extrajudicial não teria sido validamente aperfeiçoada no endereço declinado na inicial, o que obstaria a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 19059475).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos aclaratórios.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integral e de forma lógica examinada a matéria relativa à constituição em mora. Veja-se:

“
(...)

O recorrente busca o reconhecimento de que a notificação extrajudicial providenciada pelo recorrido é irregular, pois o endereço que consta na correspondência respectiva está incorreto, impedindo a sua entrega.

Consequentemente, com a não realização da referida notificação, entende que sua mora não retou comprovada, o que, com base no art. 3º, caput, do Decreto Lei nº 911/69 e na Súmula 72 do STJ, obsta a procedência do pedido do autor na ação de busca e apreensão.

Entretanto,
o endereço para o qual foi remetida a notificação extrajudicial (id. 13361842) é o mesmo que foi informado pelo apelante no contrato de alienação fiduciária (id. 13361840), o que afasta as alegações de que a correspondência teria sido enviada para endereço incorreto.
(grifo nosso)

Ademais, quanto a necessidade do efetivo recebimento da notificação, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema repetitivo nº 1132, pacificou a controvérsia, consoante julgado assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, d
ispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Desse modo, comprovando a instituição financeira o envio da correspondência ao endereço constante do contrato, reputa-se constituído em mora o apelante, não havendo que se falar, de conseguinte, na fixação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto Lei nº 911/69.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em assentada recente,
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros"
(REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão.

3. Agravo interno provido. Recurso especial provido.

(AgInt no REsp n. 1.958.331/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

(...)”

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

Consigno, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, tampouco é necessário que o julgador se manifeste expressamente sobre dispositivos legais apontados por elas, bastando que exponha os fundamentos suficientes que embasaram sua decisão, o que ocorreu no caso.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)